Tribunal: TJMT
Processo: 1015649-05.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015649-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO BONIFACIO DA NOBREGA JUNIOR - CPF: 060.776.144-08 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MACENA TONANI - CPF: 067.370.408-45 (ADVOGADO), EVALDO EMILIO DE ARAUJO - CPF: 012.950.988-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015649-05.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Evaldo Emilio de Araújo.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES
– PEDIDO DE PROVA PERICIAL – SANEADOR – DEFERIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial).

Diante da importância da análise de provas a serem produzidas pelas partes, principalmente a prova pericial no caso específico, juntamente com os demais documentos apresentados, sendo esse o meio que as partes possuem para comprovar os fatos constitutivos e/ou impeditivo do direito pleiteado, não me parece crível que esse direito lhe seja negado.

Agiu com o costumeiro acerto o togado singular, isto porque, a realização da prova pericial tem como finalidade dirimir: (i) qual a carga instalada na unidade consumidora do autor, ora agravante (ii) se, a partir da carga instalada, e à luz das normas regulatórias, o autor teria direito ao atendimento gratuito por parte da empresa ré e, também à luz das normas regulatórias, (iii) qual seria o valor devido para reembolso.

Desta forma, verifico que para a resposta de tais quesitos, faz-se imprescindível a produção de prova pericial, pois é notório que o julgador não possui conhecimento e formação técnica para, por si só, chegar à verdade real, exigindo expertise sobre a matéria.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015649-05.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Evaldo Emilio de Araújo.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Evaldo Emilio de Araújo em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores n. 1006223-40.2023.8.11.0041, proposta em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., deferiu a produção de prova pericial requestada pela agravada.

Inconformado, narra o agravante que realizou a obra de trifasiamento de energia em sua propriedade, apresentando toda a documentação necessária à parte agravada a qual lhe impôs e exigiu todos os materiais necessários, fiscalizou toda a execução da obra e garantiu o ressarcimento, após a efetivação dos custos empregados.

Segue sustentando que a agravada não cumpriu com o prometido, tendo realizado, sem o consentimento do agravante, um depósito singelo que não representa nem 10% (dez por cento) dos custos utilizados para a execução da obra.

Afirma que a determinação de perícia é incompatível com o pedido e objeto da ação, em razão das provas e documentos existentes nos autos, bem como que deveria primeiramente ser ouvido o técnico do autor agravante, ou seja, a empresa que realizou a obra juntamente com os peritos e técnicos da agravada.

Alega a desnecessidade de realização de prova pericial visto que poderão ser evitados custos, atos processuais e tempo, sendo esta desnecessária para o deslinde da ação.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 174765157.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 174805331, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id. 177587685.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015649-05.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Evaldo Emilio de Araújo.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de restituição de valores movida em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A., para o ressarcimento dos valores gastos pelo agravante, para a realização da obra de trifasiamento de energia em sua propriedade.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que na decisão saneadora id. 120235368 – autos de origem, deferiu a produção da prova pericial requestada pela empresa agravada.

O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado singular
, isto porque, a realização da prova pericial tem como finalidade dirimir, (i) qual a carga instalada na unidade consumidora do autor, ora agravante (ii) se, a partir da carga instalada, e à luz das normas regulatórias, o autor teria direito ao atendimento gratuito por parte da empresa ré e, também à luz das normas regulatórias, (iii) qual seria o valor devido ao autor/agravante.

Desta forma, em que pesem as alegações do agravante, verifico que para a resposta de tais quesitos, faz-se imprescindível a produção de prova pericial, pois é notório que

o
julgador não possui conhecimento e formação técnica para, por si só,
chegar à verdade real,
exigindo expertise sobre a
matéria.

Ora não se olvide que o juiz como destinatário da prova, pode dispensar a realização de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, ou seja, cumpre ao julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Todavia, há casos em que existe a necessidade para esclarecimentos dos fatos da causa, de conhecimento especifico e especial, como sói a hipótese, por se tratar de questão eminentemente fática e de caráter técnico, sendo absolutamente necessária a produção da perícia, ainda que indireta, se for o caso.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.
Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados
(CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial. As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações
.

(...) Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pelas partes, principalmente a prova pericial no caso específico, juntamente com os demais documentos apresentados, sendo esse o meio que as partes possuem para comprovar os fatos constitutivos e/ou impeditivo do direito pleiteado, não me parece crível que esse direito lhe seja negado.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, mormente a realização da prova pericial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023